Tribunal: TJDFT
Processo: 0006053-55.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006053-55.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OLGA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO, OLINTO CAETANO BENTO, OLIVIA MONTEIRO DOS SANTOS, OSCAR DA COSTA, OSMAR JOSE DA SILVA, PATRICIA JACQUELINE DE MENEZES, PAULINA PIRES DE SOUSA, PAULO CESAR DE ALMEIDA NUNES, PAULO FERNANDES DA ROCHA, PAULO SERGIO TAVARES DA COSTA, PEDRO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDA FERREIRA LIMA, RAIMUNDA LOPES RODRIGUES, RAIMUNDA MACEDO DOS ANJOS, RAIMUNDO NONATO AZEVEDO VASCONCELOS, RAIMUNDO WILSON FERREIRA, REGINA SOUZA DE OLIVEIRA, RENATO MIRANDA DE CASTRO FILHO, RICARDO COUTINHO DO AMARAL, RITA DE CASSIA DE SOUSA BARBOSA, RITA DE CASSIA E SILVA C XIMENES, RITA DE CASSIA PEREIRA DE ARAUJO BAIA, RITA DE CASSIA SOUSA ALECRIM, PAULO VIRGINIO DA SILVA, PROFÍRIO ITACARAMBY DE ALMEIDA, REGINA LUCIA LOPES DA SILVA, REGINA LUCIA CORREIA DO CARMO, IVANILDE FERREIRA LEITE, GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, THALITA FERREIRA DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da certidão lançada no ID 35122645 e a constatação da expedição das ordens de pagamento, com encaminhamento à COORPRE, mantenham-se os autos na Secretaria. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador